Tribunal: TJSP
Processo: 2065572-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, ANTE O TEMPO DECORRIDO - DESCABIMENTO – Passados mais de treze anos de sua avaliação, o mercado imobiliário impôs alteração significativa sobre o preço do bem dado em garantia, de forma que a reavaliação é medida necessária para evitar a alienação por preço vil e o

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO, ANTE O TEMPO DECORRIDO - DESCABIMENTO – Passados mais de treze anos de sua avaliação, o mercado imobiliário impôs alteração significativa sobre o preço do bem dado em garantia, de forma que a reavaliação é medida necessária para evitar a alienação por preço vil e o enriquecimento ilícito do credor - Decisão proferida nos autos dos embargos de terceiro que reconheceu a nulidade dos atos processuais tendentes à alienação coativa do bem, incluindo a perícia inicialmente realizada – Decisão mantida - Recurso desprovido.